Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-17.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011645-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO LUIS STASIAK - CPF: 382.344.679-72 (ADVOGADO), ROSELI ALVES FOGACA - CPF: 809.516.439-91 (EMBARGADO), CRISTIANE ALVES FOGACA - CPF: 023.123.269-14 (EMBARGADO), LUCIANA ALVES FOGACA - CPF: 997.051.179-34 (EMBARGADO), SILVIA ALVES FOGACA - CPF: 032.701.889-51 (EMBARGADO), ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI - CPF: 004.214.059-53 (EMBARGANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBENS ALVES FOGACA - CPF: 286.241.739-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME PATRIMONIAL COGENTE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. OMISSÃO CONSTATADA. CRITÉRIO ETÁRIO E CAUSA SUSPENSIVA. EXCLUSÃO DE BENS PARTICULARES DO MONTE-MOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que remeteu a discussão sobre a união estável às vias ordinárias por ser questão de alta indagação, mantendo, contudo, a inclusão dos bens da companheira no acervo hereditário por cautela e afastando a condenação das herdeiras em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese de que o regime de bens aplicável é o da separação obrigatória, o que impediria a inclusão cautelar dos bens da embargante no inventário; e (ii) saber se existe contradição no afastamento da condenação em honorários advocatícios em face da litigiosidade instaurada.

III. Razões de decidir

3. O regime de separação obrigatória de bens constitui norma de ordem pública que incide automaticamente diante de causas suspensivas ou do critério etário, operando por força de lei para preservar a autonomia dos acervos patrimoniais.

4. A prova documental demonstra que a embargante contava com mais de setenta anos à época da dissolução do vínculo matrimonial anterior do falecido, atraindo a incidência inexorável do regime de separação obrigatória.

5. Inexistindo possibilidade jurídica de comunicação patrimonial entre os conviventes sob o regime da separação obrigatória, carece de fundamento a manutenção de bens particulares da companheira no monte-mor, ainda que sob o pretexto de cautela processual.

6. A qualificação da controvérsia como questão de alta indagação não transmuda o procedimento de jurisdição voluntária em contencioso, permanecendo hígida a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no bojo do inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para excluir os bens da embargante da partilha.

Tese de julgamento:

"1. A incidência do regime de separação obrigatória de bens, por ser norma cogente fundada em critério etário ou causa suspensiva, afasta a presunção de comunicabilidade e impede a inclusão de bens particulares da companheira no inventário, inclusive a título cautelar. 2. O reconhecimento de questão de alta indagação no inventário não autoriza a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a natureza de jurisdição voluntária do procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.523, III, 1.641, I e II, 1.723, § 1º; CPC/2015, arts. 612 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes opostos por
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 368041882), com o objetivo de suprir omissão quanto à tese de incidência do regime da separação obrigatória de bens — fundada nos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil — e de sanar contradição interna no capítulo relativo ao afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, em ambos os casos, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O acórdão embargado deu provimento integral ao Agravo de Instrumento interposto pelas herdeiras e inventariante
ROSELI ALVES FOGAÇA, CRISTIANE ALVES FOGAÇA, LUCIANA ALVES FOGAÇA
e
SILVIA ALVES FOGAÇA
, para: (a) cassar os capítulos da decisão interlocutória de origem que rejeitaram o reconhecimento da união estável entre o de cujus
RUBENS ALVES FOGAÇA
e
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
para fins de meação e direito sucessório, e que excluíram os bens registrados em nome desta do monte-mor, determinando a remessa da controvérsia às vias ordinárias como questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, com inclusão dos bens no acervo hereditário
ad cautelam
até o deslinde da questão na ação autônoma competente; e (b) afastar a condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, por entender descabida a imposição de sucumbência em procedimento de inventário quando as partes exercem regularmente seus direitos processuais, sem conduta temerária ou abusiva, com amparo em instrumento público dotado de presunção de veracidade.

Nos embargos apresentados (ID 368935893), a embargante aponta dois vícios distintos no acórdão.

O primeiro consiste em omissão total quanto à tese jurídica subsidiária desenvolvida nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 361089859), fundada nos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil, que impõem o regime da separação obrigatória de bens em razão de duas causas cumulativas e independentes.

A embargante sustenta que o de cujus RUBENS ALVES FOGAÇA permaneceu casado com EDITE MARINS FOGAÇA até 06/08/2013, sem que conste dos autos qualquer instrumento público de partilha dos bens adquiridos na constância desse casamento, contraído sob o regime da comunhão universal de bens, o que configura a causa suspensiva prevista no art. 1.523, III, do Código Civil e atrai, por força do art. 1.641, I, do mesmo diploma, a imposição obrigatória do regime da separação de bens.

Cumulativamente, a embargante afirma que nasceu em 07/04/1942 e que, em 06/08/2013, contava 71 anos de idade, já superando o limite etário de 70 anos previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, que impõe o regime da separação de bens de forma absoluta e independente de qualquer manifestação de vontade.

Conclui que as duas hipóteses incidem de forma cumulativa e cronologicamente sequencial, sem solução de continuidade, de modo que a relação convivencial, em toda sua extensão temporal, jamais poderia ter gerado comunhão patrimonial, qualquer que seja o marco inicial reconhecido.

A partir dessa omissão, a embargante extrai consequência jurídica direta sobre o dispositivo do acórdão: a determinação de inclusão dos bens no acervo hereditário
ad cautelam
careceria de fundamento, pois, sendo o regime da separação obrigatória o único juridicamente aplicável — conclusão que decorreria diretamente dos documentos já carreados aos autos pelas próprias agravantes —, inexistiria probabilidade do direito apta a justificar a antecipação cautelar de efeitos patrimoniais que a tutela definitiva, por vedação legal expressa, não poderia produzir.

Sustenta, ainda, que a lógica processual que fundamenta a remessa às vias ordinárias impõe essa conclusão:
"se o inventário não comporta a resolução da controvérsia sobre a união estável por insuficiência cognitiva, razão pela qual a matéria foi remetida à ação autônoma, tampouco comporta a antecipação de seus efeitos patrimoniais mediante constrição cautelar de bens de terceira"
.

O segundo vício apontado consiste em contradição interna no capítulo relativo aos honorários advocatícios. A embargante sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que qualifica a matéria como "questão de alta indagação" — pressupondo litigiosidade de intensidade suficiente para impedir a resolução no inventário —, afasta os honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de litigiosidade capaz de transformar o procedimento em contencioso.

Acrescenta argumento autônomo: as próprias agravantes juntaram aos autos a certidão de casamento com averbação de divórcio (ID 152888164) e a escritura pública de união estável (ID 152888167), documentos que, cotejados com a data de nascimento da embargante (07/04/1942), tornavam matematicamente incontroverso que ela já contava mais de 70 anos quando cessou o vínculo matrimonial anterior, de modo que as agravantes tinham plena ciência — ou obrigação jurídica de tê-la — de que o regime da separação obrigatória era aplicável, o que afastaria a boa-fé invocada pelo acórdão para justificar o afastamento dos honorários.

Por fim, requer que o acórdão seja integrado para suprir a omissão apontada, pronunciando-se expressamente sobre a separação obrigatória de bens, e que, acolhida a omissão com efeito infringente, o dispositivo seja modificado para determinar a exclusão imediata dos bens particulares de ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI do monte-mor, condicionando eventual inclusão futura ao reconhecimento cumulativo, em ação autônoma, tanto da existência da união estável quanto da inaplicabilidade do regime de separação obrigatória. Requer, ainda, que a contradição apontada seja sanada com efeito infringente, restabelecendo-se a condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. Requer, por fim, o prequestionamento explícito das teses de direito federal e constitucional indicadas na petição, para fins de eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em contrarrazões (ID 370347380), as embargadas
ROSELI ALVES FOGAÇA, CRISTIANE ALVES FOGAÇA, LUCIANA ALVES FOGAÇA
e
SILVIA ALVES FOGAÇA
sustentam que os embargos não merecem acolhimento.

Quanto à alegada omissão, argumentam que o acórdão não deixou de apreciar questão submetida ao julgamento, mas reconheceu que a controvérsia relativa à união estável e aos respectivos efeitos patrimoniais demanda cognição exauriente e instrução probatória, razão pela qual deve ser resolvida em ação própria, na forma do art. 612 do CPC, de modo que
"a definição sobre eventual regime patrimonial aplicável insere-se no mérito da controvérsia remetida às vias ordinárias"
.

Sustentam que não cabia ao acórdão antecipar juízo definitivo sobre comunicabilidade patrimonial, meação ou exclusão definitiva de bens, pois isso importaria decidir, no próprio inventário, matéria que expressamente se entendeu incompatível com essa via processual, e que a manutenção dos bens
ad cautelam
não representa reconhecimento de meação ou direito sucessório, mas providência de preservação do resultado útil do julgamento futuro.

Quanto à alegada contradição, as embargadas negam sua existência, afirmando que o reconhecimento da matéria como questão de alta indagação e a conclusão pela inexistência de base para honorários sucumbenciais são
"fundamentos distintos e compatíveis entre si"
, operando em planos lógicos diferentes, havendo apenas inconformismo da embargante com a solução adotada.

Sustentam, ainda, que a atribuição de efeitos infringentes pressupõe a efetiva constatação de vício integrativo apto a alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre no caso, pois os embargos buscam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e modificar o conteúdo do acórdão.

Por fim, requerem o desprovimento integral dos embargos de declaração, a rejeição do pedido de efeitos infringentes e a manutenção do acórdão nos exatos termos em que proferido, e, subsidiariamente, caso se entenda por algum esclarecimento complementar, que isso não implique alteração do resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 368041882), que deu provimento integral ao Agravo de Instrumento interposto pelas herdeiras e inventariante, cassando a rejeição incidental da união estável, determinando a remessa da controvérsia às vias ordinárias como questão de alta indagação, com inclusão dos bens da embargante no acervo hereditário
ad cautelam
, e afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Quanto à tempestividade, o acórdão embargado foi proferido em 12/05/2026, e os embargos foram opostos em 20/05/2026, dentro, portanto, do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. A legitimidade da embargante é inequívoca, pois figura como parte diretamente afetada pelo acórdão. A adequação do recurso também se verifica, uma vez que os embargos de declaração constituem o meio processual próprio para sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil em face de acórdão proferido por órgão colegiado. Presentes, portanto, as condições de admissibilidade, conheço dos embargos.

Para a exata compreensão dos vícios apontados, impõe-se a transcrição integral da ementa do acórdão embargado, que assim dispõe:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA FORMAL COM CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO EXAMINADA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelas herdeiras e inventariante contra decisão interlocutória que, sem dilação probatória, rejeitou o reconhecimento de união estável declarada em escritura pública entre o de cujus e a agravada para fins de meação e direito sucessório, excluiu os bens registrados em nome desta do monte-mor e condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento exclusivo na coexistência formal entre a união declarada e o casamento anteriormente contraído pelo falecido, dissolvido por divórcio transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juízo do inventário poderia rejeitar, sem instrução probatória, o reconhecimento de união estável formalizada por escritura pública, com fundamento exclusivo na concomitância formal com casamento anterior, sem examinar a possibilidade de separação de fato, hipótese que afasta o impedimento legal nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil; (ii) saber se a controvérsia sobre a efetiva separação de fato configura questão de alta indagação que impõe a remessa às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de inventário, de natureza predominantemente voluntária, quando as partes exercem regularmente seus direitos processuais. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada incorreu em equívoco interpretativo ao rejeitar o reconhecimento da união estável com base exclusivamente na subsistência formal do vínculo matrimonial, sem examinar a exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, segundo a qual a existência de casamento não obsta o reconhecimento da união estável quando o cônjuge se achar separado de fato - circunstância que era, precisamente, o ponto controvertido a ser apurado. 4. A escritura pública declaratória de união estável, dotada de fé pública e presunção de veracidade nos termos do art. 215 do Código Civil, constitui prova pré-constituída robusta que não poderia ser afastada sem instrução probatória adequada, mormente no âmbito restrito do inventário. A controvérsia sobre a separação de fato anterior ao divórcio formalizado configura questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do CPC, devendo ser dirimida nas vias ordinárias, sem pré-julgamento do mérito pelo Juízo do inventário. 5. A invocação do Tema 529 do STF - que veda uniões estáveis concomitantes - não afasta a hipótese do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, pois a proibição de uniões paralelas pressupõe a ausência de separação de fato, sendo exatamente esse pressuposto o ponto controvertido que reclama instrução nas vias ordinárias. 6. O inventário é procedimento de jurisdição voluntária, sendo descabida a condenação em honorários sucumbenciais quando as partes exercem regularmente seus direitos processuais, sem conduta temerária ou abusiva, com amparo em instrumento público dotado de presunção de veracidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a rejeição incidental da união estável e a exclusão dos bens do monte-mor, determinando a remessa da controvérsia às vias ordinárias como questão de alta indagação, com inclusão dos bens no acervo hereditário ad cautelam, e afastar a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. A existência de casamento formal concomitante não autoriza a rejeição incidental da união estável no inventário sem instrução probatória, quando não examinada a hipótese de separação de fato, prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil como causa de afastamento do impedimento legal. 2. A controvérsia sobre a separação de fato configura questão de alta indagação a ser dirimida nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. 3. É descabida a condenação em honorários sucumbenciais em procedimento de inventário quando as partes exercem regularmente seus direitos processuais sem conduta temerária ou abusiva." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 215, 1.521 e 1.723, § 1º; CPC/2015, arts. 85, 612 e 627."

A embargante aponta dois vícios distintos: omissão quanto à tese da separação obrigatória de bens, com efeito infringente sobre a determinação de inclusão dos bens
ad cautelam
no monte-mor; e contradição interna no capítulo relativo ao afastamento dos honorários advocatícios, com efeito infringente para restabelecer a condenação sucumbencial. Examino cada vício de forma individualizada, tratando primeiro a omissão, por ser logicamente prejudicial à análise da contradição.

·

Da omissão quanto ao regime de separação obrigatória de bens

A embargante sustenta que o acórdão silenciou completamente sobre a tese jurídica subsidiária desenvolvida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, fundada nos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil, que impõem o regime da separação obrigatória de bens em razão de duas causas cumulativas e independentes: a ausência de prévia partilha do casamento anterior do de cujus e a idade superior a 70 anos da embargante à época em que superado aquele vínculo matrimonial.

A questão que se coloca, portanto, é saber se o acórdão tinha o dever de enfrentar essa tese ou se, ao remeter toda a controvérsia patrimonial às vias ordinárias, a abrangeu implicitamente, tornando desnecessário o pronunciamento expresso.

A resposta a essa indagação é decisiva para definir se há omissão sanável por embargos de declaração ou mero inconformismo com a solução adotada.

Examino, inicialmente, a natureza jurídica da tese invocada pela embargante.

O regime de bens aplicável à união estável não é matéria de livre disposição das partes quando incidem as hipóteses do art. 1.641 do Código Civil. Trata-se de norma cogente e de ordem pública, que opera
ex lege
, independentemente de manifestação de vontade dos conviventes.

Essa característica é juridicamente relevante porque distingue a questão do regime patrimonial da questão da existência da própria união estável: enquanto esta última depende de instrução probatória sobre fatos controvertidos — a separação de fato, a affectio maritalis, a publicidade da convivência —, aquela pode ser resolvida, ao menos em parte, com base nos documentos já carreados aos autos, mediante operação lógico-jurídica de subsunção dos fatos documentalmente comprovados às normas cogentes aplicáveis.

Essa distinção é fundamental para compreender por que a tese da separação obrigatória não se confunde com a questão de alta indagação remetida às vias ordinárias.

O acórdão remeteu às vias ordinárias a controvérsia sobre a
existência
da união estável — questão que depende de prova testemunhal, documental e outras diligências sobre a separação de fato do de cujus em relação à sua ex-esposa.

O regime patrimonial aplicável, contudo, é questão de direito puro, cujos fatos de suporte estão documentalmente comprovados nos próprios autos: a certidão de casamento com averbação de divórcio (ID 152888164) demonstra que o de cujus permaneceu casado com
EDITE MARINS FOGAÇA
até 06/08/2013; a escritura pública de união estável (ID 152888167) consigna que a convivência com
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
perdura há trinta e dois anos ininterruptos, o que remonta ao ano de 1985; e a data de nascimento da embargante, 07/04/1942, é fato incontroverso que, cotejado com a data do divórcio, revela que ela contava 71 anos quando cessou o vínculo matrimonial anterior do
de cujus
.

Esses fatos, todos documentalmente comprovados, são suficientes para a aplicação das normas cogentes invocadas, sem necessidade de qualquer dilação probatória adicional.

O art. 612 do Código de Processo Civil autoriza o juízo do inventário a decidir questões de direito e questões de fato quando estas estiverem provadas por documento, remetendo às vias ordinárias apenas as que dependerem de outras provas.

A questão do regime patrimonial obrigatório, portanto, não integra o núcleo da controvérsia de alta indagação — ela é resolvível incidentalmente, com base nos documentos já existentes nos autos.

Nesse contexto, o acórdão deveria ter enfrentado a tese da separação obrigatória de bens, pois ela foi expressamente deduzida nas contrarrazões ao agravo de instrumento e tem consequência direta e imediata sobre o dispositivo adotado.

A determinação de inclusão dos bens da embargante no acervo hereditário
ad cautelam
pressupõe, implicitamente, a existência de probabilidade do direito de que tais bens venham a integrar o monte-mor a título de meação. Se o regime aplicável é, por imposição legal cogente, o da separação obrigatória de bens, essa probabilidade simplesmente inexiste: não haverá meação, qualquer que seja o resultado da ação autônoma sobre a existência da união estável.

A cautela, como medida instrumental e acessória, não pode ter alcance mais amplo do que a tutela definitiva que visa a assegurar.

Incluir bens
ad cautelam
em um inventário quando a tutela definitiva, por vedação legal expressa, não poderia produzir qualquer efeito patrimonial sobre esses bens equivale a antecipar, pela via oblíqua da cautela, exatamente o resultado que a remessa às vias ordinárias buscou evitar.

O silêncio do acórdão sobre essa tese configura, com precisão técnica, a omissão prevista no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador deixou de se pronunciar sobre ponto que, além de ter sido expressamente deduzido pela parte, era de enfrentamento necessário para a coerência interna do próprio julgado.

Não se trata, aqui, de exigir que o acórdão exaura todos os argumentos aduzidos pelos litigantes — o que o princípio do livre convencimento motivado não impõe —, mas de reconhecer que a tese omitida era juridicamente relevante e tinha aptidão para infirmar a conclusão adotada no dispositivo.

Passo, então, ao exame das duas causas de separação obrigatória invocadas pela embargante, para verificar se, de fato, os fatos documentalmente comprovados nos autos são suficientes para a sua aplicação incidental no inventário.

A primeira causa decorre do art. 1.523, inciso III, combinado com o art. 1.641, inciso I, do Código Civil. O dispositivo veda o casamento — e, por extensão interpretativa consolidada na doutrina e na jurisprudência, a constituição de união estável com plenos efeitos patrimoniais — ao divorciado enquanto não tiver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal anterior.

A
ratio
da norma é clara: evitar a confusão patrimonial entre acervos de relações distintas e resguardar direitos de terceiros já constituídos.

No caso dos autos, o de cujus RUBENS ALVES FOGAÇA contraiu matrimônio com EDITE MARINS FOGAÇA sob o regime da comunhão universal de bens, e o divórcio foi formalizado em 06/08/2013. Não consta dos autos qualquer instrumento público de partilha dos bens adquiridos na constância desse casamento. Esse fato é documentalmente comprovado — ou, mais precisamente, a ausência de partilha é demonstrada pela inexistência de qualquer documento que a comprove nos autos.

A causa suspensiva, portanto, estava presente, e sua inobservância atrai, por força do art. 1.641, inciso I, do Código Civil, a imposição obrigatória do regime da separação de bens para qualquer relação convivencial constituída pelo de cujus enquanto não regularizada a situação patrimonial do casamento anterior.

A segunda causa decorre do art. 1.641, inciso II, do Código Civil, que impõe o regime da separação de bens quando um dos conviventes conta com mais de setenta anos de idade. A embargante nasceu em 07/04/1942 e, em 06/08/2013 — data em que cessou o vínculo matrimonial anterior do de cujus —, contava 71 anos de idade. Esse dado é matematicamente incontroverso e decorre diretamente dos documentos já carreados aos autos pelas próprias agravantes.

A norma do art. 1.641, inciso II, opera de forma absoluta e independente de qualquer manifestação de vontade, incidindo automaticamente sobre toda relação convivencial em que um dos partícipes supere o limite etário estabelecido pelo legislador.

A análise cronológica das duas causas revela que elas incidem de forma cumulativa e sequencial, sem solução de continuidade. Antes mesmo de cessar a causa suspensiva derivada da ausência de partilha do casamento anterior do de cujus, já estava plenamente configurada a causa etária autônoma, fundada na idade da embargante.

Isso significa que, qualquer que seja o marco inicial da união estável reconhecido na ação autônoma — seja 1985, como declarado na escritura pública, seja data posterior —, o regime aplicável será sempre o da separação obrigatória de bens, por força de norma cogente e inafastável.

Essa conclusão tem consequência jurídica direta e imediata sobre o dispositivo do acórdão embargado. Se o regime é de separação obrigatória de bens, os bens particulares da embargante não se comunicam com o patrimônio do de cujus, não integram o monte-mor a título de meação e, portanto, não devem constar do acervo hereditário, nem mesmo
ad cautelam
.

A inclusão cautelar determinada no acórdão pressupõe a existência de probabilidade do direito — requisito implícito de qualquer medida de preservação patrimonial —, e essa probabilidade inexiste quando a norma cogente aplicável veda, de forma absoluta, a comunicação patrimonial entre os conviventes.

ACOLHO
, portanto, a omissão apontada, com efeito infringente parcial, para integrar o acórdão com o pronunciamento expresso sobre a separação obrigatória de bens e, como consequência necessária, modificar o dispositivo no ponto específico que determinou a inclusão dos bens da embargante no acervo hereditário
ad cautelam
.

Os bens particulares de
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
devem permanecer fora do inventário até que sobrevenha decisão definitiva transitada em julgado nas vias ordinárias que reconheça, cumulativamente, a existência da união estável e a inaplicabilidade do regime de separação obrigatória de bens imposto pelos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil — condições que, por serem conjuntivas e não alternativas, devem estar ambas preenchidas para que se cogite, sequer em tese, de qualquer efeito patrimonial sobre os bens da embargante no âmbito do inventário.

Registro, por oportuno, que esse acolhimento não implica pré-julgamento do mérito da ação autônoma, nem antecipação de qualquer conclusão sobre a existência ou inexistência da união estável. O que se reconhece, incidentalmente e com base nos documentos já existentes nos autos, é que o regime patrimonial aplicável à eventual relação convivencial é, por imposição legal cogente, o da separação obrigatória de bens — o que torna juridicamente inviável a inclusão dos bens da embargante no monte-mor, independentemente do resultado da ação autônoma sobre a existência do vínculo afetivo.

·

Da alegada contradição no capítulo dos honorários advocatícios

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição interna ao qualificar a matéria como "questão de alta indagação" — o que pressuporia litigiosidade intensa — e, simultaneamente, afastar os honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de litigiosidade capaz de transformar o procedimento em contencioso.

O argumento, embora engenhoso em sua formulação, não resiste a uma análise mais cuidadosa da natureza jurídica dos institutos envolvidos.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado — isto é, afirmações que não podem coexistir logicamente no mesmo texto decisório. Não é isso que se verifica no acórdão embargado.

A qualificação de uma matéria como "questão de alta indagação", nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, é um conceito processual que diz respeito à complexidade probatória da controvérsia e à incompatibilidade dessa complexidade com o rito cognitivo restrito do inventário. Ela não é, em si mesma, um juízo sobre a existência de lide ou de litigiosidade entre as partes no sentido técnico-processual que autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

Os dois conceitos operam em planos distintos e com finalidades diversas: o primeiro define os limites cognitivos do procedimento de inventário; o segundo pressupõe a existência de pretensão resistida em processo contencioso, com vencedor e vencido identificáveis.

O inventário é, por sua natureza, procedimento de jurisdição voluntária, regido pelos arts. 610 a 673 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que a condenação em honorários sucumbenciais em procedimentos de jurisdição voluntária exige a efetiva conversão do procedimento em contencioso, com instauração de lide propriamente dita.

A mera complexidade da matéria debatida — que pode justificar a remessa às vias ordinárias como questão de alta indagação — não transforma, por si só, o inventário em processo contencioso. São fenômenos processuais distintos: a remessa às vias ordinárias é consequência da insuficiência cognitiva do rito; a condenação em honorários é consequência da litigiosidade entre as partes.

No caso dos autos, as agravantes exerceram o direito de incluir nas primeiras declarações os bens que, de boa-fé, entendiam compor o acervo hereditário, com base em escritura pública de união estável dotada de presunção de veracidade.

A impugnação apresentada pela embargante integra o procedimento regular do inventário, previsto no art. 627 do Código de Processo Civil, e não configura, por si só, a instauração de lide contenciosa apta a ensejar a condenação sucumbencial. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre reconhecer a complexidade da matéria — que justifica a remessa às vias ordinárias — e afastar os honorários — por ausência de litigiosidade contenciosa no âmbito do inventário.

O argumento adicional da embargante, no sentido de que as agravantes teriam agido de má-fé ao incluir seus bens no monte-mor, pois detinham documentação que evidenciava a inviabilidade jurídica da pretensão, não encontra respaldo nos autos. A questão do regime patrimonial aplicável à união estável é matéria de alta complexidade jurídica, que envolve a interpretação sistemática de normas cogentes, a análise de marcos temporais e a aplicação de causas suspensivas — matéria que, como demonstrado neste voto, sequer foi enfrentada pelo acórdão embargado, o que evidencia que não se trata de questão de solução óbvia ou incontroversa. Não se pode imputar má-fé às agravantes por não terem antecipado, no momento da elaboração das primeiras declarações, a conclusão jurídica que ora se reconhece incidentalmente nestes embargos.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição no capítulo dos honorários advocatícios, mantendo o acórdão embargado nesse ponto.

A embargante requer o prequestionamento explícito de diversas teses de direito federal e constitucional. Registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos com o fito de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão para efeito de cabimento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, ainda que rejeitados. Com o acolhimento parcial dos presentes embargos, as teses relativas à aplicação dos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil às uniões estáveis e à impossibilidade de inclusão cautelar de bens no inventário quando o regime de separação obrigatória veda qualquer comunicação patrimonial estão expressamente enfrentadas neste voto, satisfazendo o requisito do prequestionamento. As demais teses indicadas pela embargante — notadamente aquelas relativas ao alcance do art. 1.829, inciso I, do Código Civil e à extensão da garantia constitucional de propriedade — dizem respeito ao mérito da ação autônoma a ser proposta nas vias ordinárias, não sendo passíveis de prequestionamento nesta sede, pois não integram o objeto do presente julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI,
com efeito infringente
, para integrar o acórdão embargado com o pronunciamento expresso de que, independentemente do resultado da ação autônoma a ser proposta nas vias ordinárias quanto à existência da união estável, o regime patrimonial aplicável à eventual relação convivencial entre a embargante e o de cujus RUBENS ALVES FOGAÇA é, por imposição legal cogente e inafastável, o da separação obrigatória de bens, por força, cumulativamente, da causa suspensiva derivada da ausência de prévia partilha do casamento anterior do falecido (arts. 1.523, inciso III, e 1.641, inciso I, do Código Civil) e da idade superior a 70 anos da embargante à época em que superado aquele vínculo matrimonial (art. 1.641, inciso II, do Código Civil), modificando-se, em consequência, o dispositivo do acórdão embargado para determinar a
exclusão dos bens particulares de ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI
do acervo hereditário, os quais deverão permanecer fora do inventário até que sobrevenha decisão definitiva transitada em julgado nas vias ordinárias reconhecendo, cumulativamente, a existência da união estável e a inaplicabilidade do regime de separação obrigatória de bens imposto pelos arts. 1.523, inciso III, e 1.641, incisos I e II, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026